Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701027-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão proferida nos autos de no 0736757-92.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que garanta à autora o direito de amamentar seu filho nos seguinte termos: "[...] A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Inicialmente, cabe salientar que o direito à amamentação durante o horário do expediente nos primeiros 24 meses de vida da criança está garantido no art. 61, §6o, da Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF: "Art. 61. § 6o À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida.” A requerente realizou o requerimento administrativo em 17/03/2024 (id. 195349722), mas até o momento não teve resposta administrativa (id. 195349723). Embora se privilegie a atuação e protagonismo da Administração Pública para resolver as questões relacionadas à organização do seu quadro, a situação objeto dos presentes autos exige urgência não observada até o momento, justificando a atuação do Poder Judiciário. Registro que o horário especial é concedido por 24 meses, período curto, de modo que 2 meses no aguardo é desproporcional e irrazoável. Quanto ao pedido em si, verifico que a autora tem um filho de onze meses de idade (id. 195349721), o que, pela Lei, é suficiente para garantir o direito vindicado. Há a informação de que a parte autora trabalha em Planaltina/DF e reside na cidade de Formosa/GO. Contudo, não consta informação nos autos sobre os cuidados com o menor, de modo que não há confirmação da distância que a genitora percorre para amamentar. Ante o exposto, com base no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência requerida, a fim de determinar ao Distrito Federal que garanta à autora o direito de amamentar seu filho até os 24 meses, pelo período de até duas horas diárias, durante o expediente de trabalho sem necessidade de reposição, compensação ou desconto remuneratório. Caberá à ré definir a forma a forma em que o intervalo será concedido, o que deve ser objeto de diálogo com a autora lactante. Até a definição do programa/cronograma, acolho a sugestão contida na inicial, definindo que as duas horas poderão ser utilizadas a partir das 13:00, o que deverá ser comunicado à direção da Escola. Intimem-se. [...]" O agravante afirma que a vedado a concessão de liminar de natureza satisfativa contra atos do Poder Público. Assevera que a legislação que concede o direto à amamentação durante o horário de expediente é inconstitucional. Por último, diz que a agravada não comprovou o fato constitutivo do seu direito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a cassação ou reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência requerida pela agravada. É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não verifico os preenchimentos dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o magistrado de origem concedeu a tutela de urgência com base em regramento legal que autoriza a servidora utilizar 2 horas diária durante o expediente para amamentar seu filho (art. 61, § 6o, da LC 840/2011). Muito embora o Ente Distrital alegue a inconstitucionalidade por vício de iniciativa da alteração legislativa que incluiu esse direito, tal matéria se refere ao mérito da ação. Assim, uma vez comprovado que o filho da servidora possui idade de amamentação, bem como requerimento administrativo para concessão do horário especial que não foi objeto de análise pela Administração Pública, correta a decisão do Juízo de origem que, em cognição sumária, concedeu a tutela de urgência para assegurar direito legalmente previsto. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito